Tribunal: TCU
Processo: 033.639/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de João Gomes Nepomuceno (gestão: 2001-2004) como então prefeito de Bernardo Sayão  TO, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 410/2003, destinado à canalização de 400 metros do Córrego das Lavadeiras e ações educativas para a população, no âmbito do Programa de Prevenção e Controle de Doenças Transmissíveis por Vetores, do Ministério da Saúde, sob o montante de R$ 421.052,64, pelo aporte de R$ 400.000,00, em recursos federais e de R$ 21.052,64 em recursos da contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste sido estipulada originalmente para o período de 22/12/2003 a 21/12/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de João Gomes Nepomuceno, como então prefeito de Bernardo Sayão - TO (gestão: 2001-2004), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 410/2003 (Siafi 490860) destinado à canalização e drenagem de 400 metros do córrego das Lavadeiras e a ações educativas para a população no âmbito do Programa de Prevenção e Controle de Doenças Transmissíveis por Vetores sob o montante de R$ 421.052,64 pelo aporte de R$ 400.000,00 em recursos federais e de R$ 21.052,64 em recursos da contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste sido estipulada originalmente para o período de 22/12/2003 a 21/12/2004; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. João Gomes Nepomuceno, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa oferecidas pela Construtora Araújo Ribeiro Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas de João Gomes Nepomuceno, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", § 2o, 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo, em solidariedade com a Construtora Araújo Ribeiro Ltda., ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida dívida em favor da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 11/11/2004 16.107,74 6/12/2004 120.000,00 8/12/2004 143.892,26 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Tocantins, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.